Tribunal: TJSP
Processo: 1022256-82.2015.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria - inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – contradição – inexistência – impossibilidade de reexame da matéria - inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e discussão da matéria controvertida por decisão colegiada. Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do art. 1.025, do CPC/2015 EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000761346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1022256-82.2015.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em
que é embargante OLINDA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA, são
embargados
JULIANO
DE
SOUZA
BRITO
(REVEL),
LIZÂNIA
RODRIGUES MENDES BRITO (REVEL) e MARCELO DE SOUZA
BRITO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022256-82.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 33280
2
Embargos de Declaração no 1022256-82.2015.8.26.0554/50000
Embargante/Apelante:
OLINDA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO
LTDA
Embargados/Apelados: JULIANO DE SOUZA BRITO, MARCELO
DE
SOUZA
BRITO
e
LIZANIA
RODRIGUES MENDES BRITO
Comarca de Santo André 1a Vara Cível
Voto no 33280
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contradição
inexistência
impossibilidade de reexame da matéria -
inconformismo da parte que não representa hipótese de cabimento
do presente. Prequestionamento - desnecessidade de referência
expressa ao dispositivo de lei, sendo suficiente a apreciação e
discussão da matéria controvertida por decisão colegiada.
Prequestionamento implícito, inclusive nos termos do art. 1.025,
do CPC/2015 EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma da
E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo (e-fls. 233/236
autos principais), no julgamento do recurso de
apelação interposto nos autos da “ação ordinária de indenização de reparação de
danos” ajuizada por OLINDA COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA contra
JULIANO DE SOUZA BRITO, MARCELO DE SOUZA BRITO e LIZANIA
RODRIGUES MENDES BRITO que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso da Autora.
Inconformada, a Autora/Apelante opôs o
presente recurso de embargos de declaração (e-fls. 01/03), sustentando, em
síntese, a ocorrência de contradição na decisão embargada quanto à inexistência
de laudo de vistoria inicial e a ausência de demonstração do estado do imóvel.
Prequestionou a matéria e requereu o acolhimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022256-82.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 33280
3
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Na hipótese dos autos, contudo, não se
vislumbra qualquer vício sanável, mas apenas inconformismo da Embargante
com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad quem”, o que, todavia, não
representa hipótese de cabimento de embargos de declaração.
Com efeito, restou demonstrada a ausência
de assinatura do Réu ou seu representante no laudo de vistoria de saída, de
modo que não se pode impor a este a obrigação de custeio de eventuais danos.
Mesmo porque, não há provas do estado em que o imóvel foi recebido no início
da locação, tratando-se o presente recurso de mera tentativa de rediscutir o
mérito, o que não é possível em sede de embargos de declaração.
Vale transcrever a fundamentação do v.
acórdão, demonstrando a clara e precisa apreciação da questão:
“Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou improcedente ação ajuizada por Locadora de imóvel
contra Locatário e fiadores, em virtude de supostos danos ocorridos no bem após
sua desocupação.
Com efeito, o recurso da Autora não merece
provimento.
A presente ação foi ajuizada porque, terminada
a relação locatícia entre Autora/Locadora e o Locatário e seus fiadores, haveria
danos no imóvel, constatados após a desocupação. Segundo os documentos
juntados à petição inicial, tem-se um “laudo de vistoria final” (e-fls. 33/42), com um
valor apontado para reparo dos danos no valor total de R$ 12.000,00, além de um
“recibo” de entrega das chaves (e-fl. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022256-82.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 33280
4
E, apesar da revelia dos Réus, concluiu o Juízo
“a quo” que a ausência de assinatura dos Réus no laudo de vistoria e em razão
deste não ter sido elaborado na presença do locatário, não poderia ser imposto aos
Réus.
Pois bem. Em primeiro lugar, observe-se que a
alegação de cerceamento de defesa confunde-se com o mérito da demanda
propriamente dito, referentes ambas as alegações à existência, ou não, de prova
dos danos no imóvel e sua extensão.
Em segundo lugar, impende observar que o
ônus de prova que integrava a pretensão da Autora desde o início, quanto aos
fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), dizia respeito à existência e
extensão de danos que extrapolavam o mero uso comum do imóvel. Isso porque,
nos termos do art. 23, III, da Lei do Inquilinato, cabe ao Locatário devolver o bem
no estado em que o recebeu, “salvo as deteriorações decorrentes do seu uso
normal”.
Logo, não se pode imputar ao Locatário, em
geral, a prova de fato negativo, qual seja, a inexistência de danos que ultrapassam
a utilização normal do imóvel. Cabe, pois, sempre ao Locador a prova cabal da
ocorrência de hipótese em que a utilização do bem foi de tal forma exorbitante que
os danos constatados decorrem de má utilização pelo possuidor.
Acontece que, ao contrário do quanto pretendido
pela Autora, em sua alegação de cerceamento de defesa, a prova testemunhal era
absolutamente prescindível na hipótese dos autos.
Com efeito, a prova da existência de danos
deveria ter sido realizada logo após o término da relação locatícia, com a
realização de vistoria na qual o próprio Locatário (ou representante) estivesse
presente, municiada com fotografias ou meios de prova técnica hábeis e suficientes
para a comprovação não apenas da existência de danos, mas de seu caráter
destoante do uso normal da coisa.
Aqui, a despeito do Locatário ter autorizado um
representante a acompanhar a vistoria (e-fl. 32), não houve a assinatura deste ou
dos Réus no laudo de vistoria, cuja elaboração se deu mais de uma semana após a
vistoria, sendo imprescindível a participação de ambas as partes contratantes com
o fim de garantir a lisura do procedimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022256-82.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 33280
5
Ainda, o eventual valor devido para reparação
dos referidos danos deveria ser realizada ou por meio de apresentação de diversos
orçamentos (para que, no bojo dos autos, então, se pudesse verificar o valor
razoável) ou por meio de contrato de prestação de serviços pormenorizado, no qual
estivessem declinadas as intervenções necessárias no imóvel e seu valor cotejado
no mercado de consumo.
O orçamento apresentado no próprio laudo não
pode servir de base para condenação dos Réus a danos que sequer se pode
estabelecer como sendo de sua responsabilidade. Mesmo porque não houve
vistoria inicial que pudesse atestar o estado do imóvel quando do início da relação
locatícia.
Assim, diante da unilateralidade do laudo de
vistoria, não se pode imputar aos Réus qualquer obrigação pelos danos apontados,
motivo pelo qual o recurso, portanto, não prospera, não sendo o caso de majoração
dos honorários advocatícios em razão da revelia dos Réus.”.
Por fim, no que tange ao prequestionamento
de dispositivos legais e ou jurisprudenciais, finalidade pretendida pela
Embargante com a oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é
necessária a referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal e, sim,
que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja discutida,
apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no
caso em questão.
Nesse sentido, para que não restem dúvidas
sobre a correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do
art. 1.025, do CPC/2015, corroborou expressamente a desnecessidade de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.” (destacado).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022256-82.2015.8.26.0554/50000 -Voto no 33280
6
Portanto,
vislumbra-se
apenas
inconformismo da Embargante com o deslinde da causa dado por este Juízo “ad
quem”, o que, contudo, não representa hipótese de cabimento de embargos de
declaração, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com caráter
infringente, razão pela qual o recurso deve ser rejeitado.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos, mantendo o acórdão embargado.
Berenice Marcondes Cesar

Relatora